Tribunal: TRF3
Processo: 5019264-86.2024.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
618/1006)

5019264-86.2024.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5019264-86.2024.4.03.6100

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: ALIMENTOS ZAELI LTDA, ALIMENTOS ZAELI LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR33150-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ALIMENTOS ZAELI LTDA. contra acórdão que deu provimento à apelação para determinar que os honorários advocatícios devidos pelas partes fossem calculados sobre o proveito econômico obtido por cada litigante.

2. A ação originária foi proposta para desconstituir débitos previdenciários relativos a diversas competências, sob fundamento de prescrição. A União reconheceu a prescrição apenas quanto à competência 02/2018. A sentença julgou o pedido parcialmente procedente para declarar a prescrição desse débito e fixou honorários advocatícios em favor de ambas as partes, em razão da sucumbência recíproca, calculados sobre o valor atualizado da causa.

3. Em grau recursal, o acórdão reformou parcialmente a sentença para estabelecer que os honorários fossem calculados sobre o proveito econômico, correspondente ao valor do débito prescrito, quanto à União, e ao valor do débito remanescente, quanto à parte autora, a ser apurado em liquidação.

4. Nos embargos, a parte sustenta: (i) omissão quanto à delimitação dos valores devidos por cada parte; (ii) contradição diante de suposta desistência parcial da ação; (iii) omissão quanto à fixação de índice e marco temporal para cálculo dos honorários; e (iv) ausência de manifestação sobre tese firmada pelo STJ no REsp no 2.175.580/SP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou erro material quanto à definição da base de cálculo e critérios de apuração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial.

7. O acórdão embargado delimitou expressamente que a sucumbência recíproca impõe a fixação dos honorários com base no proveito econômico obtido por cada parte, correspondente ao valor do débito prescrito e ao valor do débito remanescente, ambos a serem comprovados em fase de liquidação.

8. A alegação de omissão quanto à delimitação dos valores não procede, pois o acórdão indicou que a quantificação deverá ocorrer na fase de liquidação, diante da necessidade de comprovação dos montantes correspondentes. Também não se verifica contradição relacionada à suposta desistência parcial da ação, uma vez que a autora apenas concordou com as informações prestadas pela União, sem formular pedido expresso e inequívoco de desistência.

9. As demais alegações buscam rediscutir critérios de apuração dos honorários e fundamentos já analisados no acórdão recorrido, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

10. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão estabelece a base de cálculo dos honorários e remete a apuração do valor à fase de liquidação. 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão de matéria já apreciada no julgamento do recurso.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 1.026, §§2o e 3o; CPC, art. 85, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.08.2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019, DJe 22.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5019264-86.2024.4.03.6100

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: ALIMENTOS ZAELI LTDA, ALIMENTOS ZAELI LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR33150-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos por ALIMENTOS ZAELI LTDA., em face de acórdão que deu provimento à apelação para determinar que os honorários devidos pelas partes seja calculados sobre o proveito econômico.

A embargante aponta omissão consistente na ausência de delimitação dos valores correspondentes à parcela devida por cada uma das partes, deixando a execução pendente de liquidação futura. Aponta contradição, visto que o próprio acordão teria reconhecido que houve desistência parcial da ação. Afirma que devem ser fixados o índice e marco temporal orientadores da apuração dos honorários na fase de liquidação. Aponta, por fim, omissão quanto à aplicabilidade da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no. 2.175.580/SP (ID 342447245).

Apresentada resposta, os autos vieram conclusos (ID 343379462).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado, e não quando desagradar o litigante.

Por força do art. 1.026, §§2o e 3o, do CPC/2015, se os embargos forem manifestamente protelatórios, o embargante deve ser condenado a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa (elevada a até 10% no caso de reiteração), e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final). E a celeridade e a lealdade impõem a inadmissibilidade de novos embargos de declaração se os 2 anteriores forem considerados protelatórios.

No caso dos autos, aponta omissão consistente na ausência de delimitação dos valores correspondentes à parcela devida por cada uma das partes, deixando a execução pendente de liquidação futura. Aponta contradição, visto que o próprio acordão teria reconhecido que houve desistência parcial da ação. Afirma que devem ser fixados o índice e marco temporal orientadores da apuração dos honorários na fase de liquidação. Aponta, por fim, omissão quanto à aplicabilidade da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no. 2.175.580/SP.

O voto recorrido foi assim fundamentado (ID 332473319):

“No caso dos autos, a autora ajuizou ação pretendendo desconstituir débitos previdenciários referentes a oito competências, quais sejam: 01, 03, 05, 11 e 12/2014, e 02/2018 (estabelecimento matriz) e 09 e 11/2016 (estabelecimento filial), com fundamento na ocorrência de prescrição.

A União, em contestação, reconheceu o pedido, tão-somente, quanto à competência de 02/2018, refutando a alegação de prescrição quanto a todas as demais (ID 329701577).

A parte autora apresentou réplica, nos seguintes termos (ID 329701732):

“Excelência, de uma detida análise das informações postas pela Procuradoria, verificou as Autoras que, realmente, não se encontram prescritos os débitos. Isso em decorrência da posterior retificação realizada, do que não detinha o conhecimento quando da inicial, e, então, não transcorrido o período de 5 anos necessário para o reconhecimento da prescrição.

(...)

Diante de todo o exposto, pugna, respeitosamente, perante Vossa Excelência, para que receba e conheça da presente Impugnação à Contestação, reconhecendo-se a presença da prescrição no que se refere ao débito de competência 02/2018, como requerido pela própria PGFN, e seja atenuada a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, aplicando-os por equidade ou nos termos do Art. 90 do CPC, em decorrência da concordância das partes na ausência da prescrição quanto aos demais débitos, vez que com a juntada das informações da fazenda, foi possível identificar a entrega de declarações em datas posteriores ao mapeamento interno da empresa”.

Em que pese ter manifestado concordância com as informações prestadas pela União, a parte autora não requereu, de maneira expressa e inequívoca, a desistência parcial da ação.

Em seguida, o juízo de primeiro grau proferiu sentença de parcial procedência, “para declarar a extinção da exigibilidade, em decorrência da prescrição ocorrida, do débito constituído definitivamente em 20/03/2018 (competência 02/2018 – vencimento 20/03/2018 – FPAS 507)” e condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual mínimo do artigo 85, §3o, calculados sobre o valor atualizado da causa.

Diante da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 85, §3o, do CPC, a condenação em honorários advocatícios deve observar o percentual mínimo das faixas previstas, calculado sobre o proveito econômico que, no caos dos autos é:

- o valor do débito prescrito (a ser comprovado na fase de liquidação), quanto aos honorários devidos pela União; e

- o valor do débito remanescente (a ser comprovado na fase de liquidação), quanto aos honorários devidos pela parte autora.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora para determinar que os honorários advocatícios devidos pelas partes sejam calculados sobre o proveito econômico”.

Verifica-se, portanto, que a reforma da sentença se deu, tão-somente, quanto à base de cálculo aplicável aos honorários devidos por cada uma das partes, com menção expressa à necessidade de comprovação na fase de liquidação.

Em vista disso, constato que o acórdão recorrido tem fundamentação completa e regular para a lide posta nos autos. Ademais, o órgão julgador deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. A esse respeito, exemplifico com os seguintes julgados do E.STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; e AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

Ante o exposto, rejeito osembargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ALIMENTOS ZAELI LTDA. contra acórdão que deu provimento à apelação para determinar que os honorários advocatícios devidos pelas partes fossem calculados sobre o proveito econômico obtido por cada litigante.

2. A ação originária foi proposta para desconstituir débitos previdenciários relativos a diversas competências, sob fundamento de prescrição. A União reconheceu a prescrição apenas quanto à competência 02/2018. A sentença julgou o pedido parcialmente procedente para declarar a prescrição desse débito e fixou honorários advocatícios em favor de ambas as partes, em razão da sucumbência recíproca, calculados sobre o valor atualizado da causa.

3. Em grau recursal, o acórdão reformou parcialmente a sentença para estabelecer que os honorários fossem calculados sobre o proveito econômico, correspondente ao valor do débito prescrito, quanto à União, e ao valor do débito remanescente, quanto à parte autora, a ser apurado em liquidação.

4. Nos embargos, a parte sustenta: (i) omissão quanto à delimitação dos valores devidos por cada parte; (ii) contradição diante de suposta desistência parcial da ação; (iii) omissão quanto à fixação de índice e marco temporal para cálculo dos honorários; e (iv) ausência de manifestação sobre tese firmada pelo STJ no REsp no 2.175.580/SP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou erro material quanto à definição da base de cálculo e critérios de apuração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial.

7. O acórdão embargado delimitou expressamente que a sucumbência recíproca impõe a fixação dos honorários com base no proveito econômico obtido por cada parte, correspondente ao valor do débito prescrito e ao valor do débito remanescente, ambos a serem comprovados em fase de liquidação.

8. A alegação de omissão quanto à delimitação dos valores não procede, pois o acórdão indicou que a quantificação deverá ocorrer na fase de liquidação, diante da necessidade de comprovação dos montantes correspondentes. Também não se verifica contradição relacionada à suposta desistência parcial da ação, uma vez que a autora apenas concordou com as informações prestadas pela União, sem formular pedido expresso e inequívoco de desistência.

9. As demais alegações buscam rediscutir critérios de apuração dos honorários e fundamentos já analisados no acórdão recorrido, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

10. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão estabelece a base de cálculo dos honorários e remete a apuração do valor à fase de liquidação. 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão de matéria já apreciada no julgamento do recurso.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 1.026, §§2o e 3o; CPC, art. 85, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.08.2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019, DJe 22.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão